Tribunal: TJES
Processo: 5002364-31.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002364-31.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
REPRESENTANTE: FABIANA DE SOUZA RODRIGUES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu por culpa exclusiva da recorrida;
c)
que agiu no exercício regular do direito;
d)
que existe contrato celebrado entre as partes para o fornecimento de energia elétrica, bem como Termo de Confissão de Dívida, mas que não foram cumpridos pela recorrida;
e)
que é devida a suspensão do fornecimento de energia elétrica;
f)
que inexiste falha na prestação de serviços por parte da recorrente;
g)
que não há possibilidade de indenização a título de danos morais em razão de sua conduta lícita;
h)
que os pedidos autorais devem ser julgados

improcedentes.

Pois bem, a recorrente alega que a recorrida é a responsável pelos débitos pendentes à instalação de n° 160439526 e que uma vez constatada a ausência de pagamento, enseja a suspensão do fornecimento de energia elétrica, conduta esta que afasta a ilegalidade apontada pela recorrida, bem como a indenização a título de danos morais.

No entanto, ao revés do alegado pela recorrente, observa-se que a recorrida está diante de uma relação de consumo eivada de falhas quanto à prestação dos serviços, pelos motivos que passo a narrar.

Apesar da primeira suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorrer por inadimplemento da primeira parcela do acordo de confissão de dívida, a recorrente não soube explicar por qual motivo - após o pagamento da primeira parcela no dia 09/09/2019 e religação da energia em 10/10/2019 - ocorreu outra suspensão do fornecimento de energia elétrica que perdurou do dia 12/09/2019 ao dia 13/09/2019. E é neste contexto que se observa a procedência da demanda reconhecida pelo juízo
a quo
.

No tocante a alegação da recorrente de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica nos dias 12/09/2019 e 13/09/2019 se deu não em razão da suspensão realizada por ela, mas por possíveis problemas de ordem técnica na parte interna da unidade consumidora, tais motivos não afastam a responsabilização da parte recorrente, visto que deixou de fornecer um serviço essencial, além de não comprovar o alegado.

Desse modo, a recorrente suspendeu o fornecimento de energia elétrica após a quitação da parcela em aberto. Além do mais, não foram constatadas faturas pendentes que poderiam corroborar com a tese de que a suspensão teria sido devida.

Destarte, a parte recorrida colacionou aos autos comprovação, por parte do PROCON, que identificou não existirem faturas pendentes na data do segundo corte de energia elétrica. Desse modo, a recorrente ao realizar a suspensão do fornecimento de energia, fez de forma indevida e sem justificativa plausível.

Assim, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar a regularidade da sua conduta, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta também não deve prosperar, pois nos termos da fundamentação supra, a suspensão do fornecimento de energia elétrica por parte recorrente se mostra ilegal, caracterizando assim o dano moral, bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento que a reparação é medida imperativa.

Nesse ínterim, indubitável a ilicitude praticada pela recorrente, pois cabia a ela, após o pagamento por parte da recorrida, do débito em aberto, não suspender o fornecimento dos serviços de energia elétrica a não ser, caso houvesse alguma fatura em aberto das demais parcelas, o que não ocorreu no caso em apreço, conforme constatado pelo PROCON (ID 912285). Assim, resta evidenciada a falha na prestação de serviços, bem como o ato ilícito praticado.

Por fim, destaco que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais encontra-se em patamar condizente com o dano suportado pela parte recorrida, bem como em relação aos valores fixados por este juízo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DA PARTE RECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA EM VINTE E CINCO PARCELAS MENSAIS, SENDO A PRIMEIRA COM VENCIMENTO EM 29/08/2019. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA PARCELA NA DATA ESTIPULADA PELA RECORRENTE O QUE GEROU A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO REALIZADO PELA RECORRIDA NO DIA 09/09/2019.

RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA EM 10/09/2019. NOVA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS DIAS 12/09/2019 E 13/09/2019 SOB A ALEGAÇÃO DE QUE OCORREU, PROVAVELMENTE, DEVIDO A PROBLEMAS DE ORDEM TÉCNICA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$1.000,00. CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. DANO
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI N° 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.